Tribunal: TJPA
Processo: 0040593-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040593-26.2013.8.14.0301

APELANTE: M E GAIA LOBO ME

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, reconhecendo a legalidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente e indeferindo a produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é abusiva a capitalização mensal de juros no contrato bancário sem cláusula expressa autorizativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de produção da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos — especialmente o parecer técnico juntado pela instituição financeira — são suficientes para formar o convencimento do juízo, e quando a parte interessada permanece inerte ao ser intimada para manifestação, operando-se a preclusão consumativa (CPC, arts. 10, 370, parágrafo único, e 437, §1º).

4.

A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. No caso concreto, a taxa mensal de 1,54% corresponde a 18,48% ao ano, ao passo que a taxa anual pactuada foi de 20,09%, o que caracteriza a pactuação tácita e válida da capitalização mensal.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que haja previsão expressa ou que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recursos desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposto por M E GAIA LOBO ME contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING SA.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com

resolução do mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade, face a gratuita deferida na decisão de fl. 35, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.”

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foi indevidamente impedida de produzir prova pericial contábil essencial à demonstração dos fatos alegados na inicial.

No mérito, sustenta a abusividade da capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa prevendo tal cobrança.

Requer a nulidade da sentença com retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pericial, ou subsidiariamente, a reforma do julgado para declarar abusiva a cobrança de juros capitalizados e afastar a mora em face da cobrança de encargos indevidos no período de normalidade contratual.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A alegação quanto ao cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil não prospera.

Embora o banco não tenha apresentado o contrato original, juntou parecer técnico com todos os dados essenciais da operação, incluindo valor financiado, taxas aplicadas e encargos cobrados. A autora, quando intimada a se manifestar sobre esse documento, permaneceu inerte, operando-se a preclusão consumativa nos termos dos arts. 10 e 437, §1º, do CPC.

Não há controvérsia sobre os dados contratuais fundamentais - a taxa de juros, valores cobrados e metodologia estão suficientemente delineados nos autos. Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz pode indeferir prova pericial quando inútil ou protelatória, como corretamente decidido pelo Juízo a quo.

Não havendo nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a perícia era desnecessária para elucidar questão eminentemente de direito, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Quanto à capitalização de juros, o próprio recurso reconhece que a taxa mensal pactuada foi de 1,54% e a taxa anual de 20,09%. Trata-se de hipótese consolidada no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), segundo o qual
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal"
.

No presente caso, aplicando-se a fórmula matemática, tem-se que 1,54% multiplicado por 12 meses resulta em 18,48% (duodécuplo da mensal), enquanto a taxa anual contratada foi de 20,09%, portanto superior ao duodécuplo. Há, assim, presunção legal de capitalização mensal expressamente pactuada, não havendo abusividade a ser reconhecida neste aspecto.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é permitida a capitalização de juros pelas instituições financeiras desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/2001, quando há previsão contratual expressa ou quando a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal, como ocorre na espécie.

Assim, não há o que reformar na sentença impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025